Tribunal: TJBA
Processo: 0805472-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0805472-04.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO INADEQUADA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1184 DO STF. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 1184. VALOR SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL PARA BAIXO VALOR. NATUREZA ESPECÍFICA DA INFRAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento na Resolução nº 547 do CNJ e no Tema 1184 do STF, em ação executiva de multa administrativa por violação às normas de proteção ao consumidor, no valor de R$ 3.284,74, ajuizada em dezembro de 2018. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF para extinguir execução fiscal de multa administrativa específica por violação às normas de proteção ao consumidor, ajuizada antes do julgamento do tema de repercussão geral e com valor superior ao limite estabelecido pela legislação municipal para caracterização de baixo valor. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 547 do CNJ foi editada para aplicação nas execuções fiscais massificadas de baixo valor, em casos específicos de ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado, visando primariamente o congestionamento causado pelas execuções fiscais tributárias massificadas. 4. O valor atualizado da dívida (R$ 9.965,75) id 91567458, supera significativamente o limite estabelecido pelo próprio Município de Salvador (R$ 2.300,00) para caracterização de baixo valor, conforme Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276, e Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município, devendo ser respeitada a competência constitucional do ente federado. 5. A execução foi ajuizada em dezembro de 2018, portanto mais de cinco anos antes do julgamento do Tema 1184 do STF (dezembro de 2023), não se aplicando retroativamente as novas exigências estabelecidas pela tese de repercussão geral. 6. Trata-se de multa administrativa por violação às normas de proteção ao consumidor, aplicada pelo órgão especializado municipal, com caráter sancionatório individualizado e função social protetiva, não se confundindo com execuções tributárias massificadas de natureza arrecadatória. 7. O próprio Tema 1184 do STF ressalva expressamente a "competência constitucional de cada ente federado", sendo imperioso respeitar a legislação municipal específica que define os parâmetros de baixo valor para o ente público exequente. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que a execução fiscal seja retomada em seus ulteriores termos. Tese de julgamento: "1. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF aplicam-se primariamente às execuções fiscais tributárias massificadas, não se estendendo automaticamente às multas administrativas específicas com caráter sancionatório individualizado e função social protetiva. 2. Para execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema 1184 do STF (dezembro/2023), não se aplicam retroativamente as novas exigências estabelecidas pela tese de repercussão geral. 3. O conceito de 'baixo valor' para fins de aplicação das medidas de racionalização deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado, observando-se a legislação específica que define os parâmetros locais." ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CPC, arts. 485, VI, 931, 937, I a IX, 1.026, § 2º; Lei nº 8.078/90, art. 4º, inciso I e III e art. 18, § 6º, I e II; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276; Lei Municipal nº 5.504/99, art. 139. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; Resolução CNJ nº 547/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento: 2079265-80.2024.8.26.0000, Rel. Rezende Silveira, j. 11/04/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento: 21258231320248260000, Rel. Rezende Silveira, j. 26/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0805472-04.2018.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelado Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator